Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-22.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000037-22.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VOLMIR JACINTO - CPF: 015.974.021-50 (ADVOGADO), FILLIPE RAMOS DE SOUSA - CPF: 044.886.672-28 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ANDRE LUIZ CARARO - CPF: 085.806.659-90 (IMPETRANTE), VOLMIR JACINTO - CPF: 015.974.021-50 (IMPETRANTE), FILLIPE RAMOS DE SOUSA - CPF: 044.886.672-28 (PACIENTE), ANDRE LUIZ CARARO - CPF: 085.806.659-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), ANTONIO JOHAN MORAIS DA SILVA - CPF: 858.891.735-10 (VÍTIMA), JESSICA PAMELA FRANCA GOLINSKI - CPF: 051.047.251-62 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Roubo majorado pelo emprego de arma branca na forma tentada. Prisão preventiva. Revolvimento do conjunto probatório. Impossibilidade
.
Aprofundamento no exame das provas é medida inadequada nesta via eleita
.
Ausência de fundamentação concreta para manutenção da custódia cautelar. Inocorrência. Gravidade da conduta. Periculosidade do agente.
Modus operand
i evidenciado. Necessidade da garantia da ordem pública. Ofensa ao princípio da homogeneidade. Improcedência. Custódia cautelar possui natureza preventiva. Condições pessoais favoráveis. Irrelevantes. Manutenção da prisão preventiva. Medidas cautelares diversas. Inadequadas e insuficientes. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva.

2. Os
impetrantes
sustentam:
(i)
a existência de prova que levaria a atipicidade da conduta ou à desclassificação do crime imputado;
(ii)

a ausência de fundamentação concreta quanto a decretação da prisão preventiva;
(iii)
a afronta ao princípio da homogeneidade;
(iv)
a presença de condições pessoais favoráveis (primário, residência fixa e ocupação lícita); e
(v)
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art
. 319 do CPP.

II.
Questões em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é possível a análise de provas para verificação da atipicidade da conduta ou desclassificação do crime imputado; (ii) verificar se a custódia
está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública ante a gravidade concreta dos fatos
; (iii) definir se a decretação da prisão preventiva afronta o princípio da homogeneidade; (iv) aferir se a presença de predicados pessoas favoráveis é capaz de impedir a manutenção da custódia; e (v)
analisar se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas ao caso
.

III.
Razões de decidir

4. A análise de teses que demandam dilação probatória, como a eventual atipicidade da conduta, a aferição do
animus furandi
e a desclassificação do crime, é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Tais matérias devem ser apreciadas pelo juízo da causa, sob o crivo do contraditório.

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos que indicam a periculosidade do agente, como a gravidade do
modus operandi
— invasão reiterada de domicílio, emprego de arma branca (faca de açougue), presença de crianças no local e resistência à prisão.

6. A escalada criminosa, evidenciada pelas três investidas sucessivas ao domicílio das vítimas na mesma noite, e o relato de que tal conduta seria habitual, reforçam o risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia para acautelar o meio social.

7. O delito imputado ao paciente (roubo majorado) possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que preenche o requisito de admissibilidade da prisão preventiva previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

8. A eventual aplicação de pena em regime diverso do fechado é uma mera expectativa que não pode ser antecipada na via do habeas corpus, razão pela qual a custódia cautelar não viola o princípio da homogeneidade, dada a sua natureza processual e finalidade distinta da prisão-pena.

9. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, conforme o Enunciado Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

10. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, considerando-se a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, motivada pela necessidade de obter recursos para o uso de entorpecentes.

IV.
Dispositivo e teses

11. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública mostra-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente, como o
modus operandi
e a escalada criminosa, que indicam risco de reiteração delitiva. 2. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não prospera em sede de
habeas corpus
, pois a análise da pena e do regime de cumprimento demanda exercício de futurologia, incompatível com a natureza cautelar da prisão preventiva. 3. As condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da custódia cautelar, tampouco justificam a sua revogação, quando presentes os requisitos dispositivos em norma jurídica. 4. A análise de teses que demandam dilação probatória, como a eventual atipicidade da conduta, a aferição do
animus furandi
e a desclassificação do crime, é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts
. 14, inciso II, 69,
caput
e 157, § 2º, inciso VII; CPP, arts.
282, inciso II,
312, 313, inciso I,
315, § 2º,
316, parágrafo único e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; j. em: 1 de julho de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
nº 1046260-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal; j. em: 10 de fevereiro de 2026; TJMT,
Habeas Corpus
nº 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; j. em: 9 de julho de 2025;TJMT,
Habeas Corpus
nº
1000854-86.2026.8.11.0000,
Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal; j. em:
3 de fevereiro de 2026
; TJMT, Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas nº 42 e 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por André Luiz Cararo e Volmir Jacinto em favor de
Fillipe Ramos de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Em síntese, os
impetrantes
sustentam:
(i)
a existência de prova que levaria a atipicidade da conduta ou à desclassificação do crime imputado;
(ii)

a ausência de fundamentação concreta quanto a decretação da prisão preventiva;
(iii)
a afronta ao princípio da homogeneidade;
(iv)
a presença de condições pessoais favoráveis (primário, residência fixa e ocupação lícita); e
(v)
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art
. 319 do CPP.

Com tais considerações, pleiteiam a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP garantindo-lhe o direito de responder o processo em liberdade até o trânsito em julgado (Id. 339589350).

Juntou documentos (Id. 339589350/339589362).

A decisão
liminar
foi
indeferida
pelo eminente Desembargador Plantonista Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (Id. 339591387).

O
juízo impetrado
prestou
informações
(Id. 344721383).

O douto
Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin opinou pelo
parcial conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, em parecer assim ementado:

“Habeas corpus – Roubo majorado (emprego de arma branca) em modalidade tentada – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Inviabilidade, em habeas corpus, de revolver matérias que exigem dilação probatória (áudios, animus furandi, eventual desclassificação) – Decisão constritiva com fundamentação idônea, concreta e contemporânea (emprego de faca, investidas reiteradas no domicílio, presença de crianças, exigência de dinheiro, resistência com uso de spray) – Condições pessoais não afastam o periculum libertatis (Enunciado 43/TJMT) – A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não prospera, pois a prisão preventiva possui natureza processual e não se confunde com o regime de cumprimento de pena – Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes – Ausência de coação ilegal – Pelo conhecimento em parte e, na extensão conhecida, denegação da ordem” (Id. 345231858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

O paciente
Fillipe Ramos de Sousa
foi preso em flagrante no dia 21.12.2025 pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, na forma tentada, por duas vezes (arts. 157, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 69,
caput
, todos do CP).

Extrai-se do depoimento do policial militar Maycon da Silva Jardim, responsável pelo atendimento da ocorrência - o qual ratificou integralmente a narrativa constante no Boletim de Ocorrência nº 2025.409589 -, que o custodiado teria invadido um apartamento, exigindo dos moradores dinheiro para a compra de entorpecentes e, diante da negativa das vítimas, retirou-se do local.

Em momento posterior, retornou portando uma faca, ingressando novamente no imóvel e passou a ameaçar os residentes, reiterando a exigência de valores.

Consignou, ainda, que “OUTROS MORADORES DO EDIFÍCIO CONFIRMARAM OS FATOS, INFORMANDO QUE O MESMO INDIVÍDUO FREQUENTEMENTE INVADE APARTAMENTOS VIZINHOS, CAUSANDO TRANSTORNOS, AMEAÇANDO MORADORES E PERTURBANDO A ORDEM, INCLUSIVE COM SOM ALTO”.

A guarnição deslocou-se até a residência deste, onde o localizou em estado alterado, apresentando falas desconexas, desorientação, portando uma faca e com forte odor etílico.

Diante desse contexto, a equipe policial procedeu à prisão do indivíduo e sua condução à Delegacia da Polícia Civil (Id. 339589358).

Submetido à análise judicial, em 22.12.2025,
o flagrante foi
homologado e convertido em prisão preventiva
, com fundamento na
garantia da ordem pública
, considerando-se a gravidade concreta da conduta, o emprego de arma branca, a reiteração na invasão do domicílio das vítimas e a presença de crianças no local (autos nº 1019422-64.2025.8.11.0040).

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente.

Na sequência, foi formulado pedido de revogação da custódia cautelar, oportunidade em que foram juntados documentos comprobatórios de residência fixa e trabalho lícito, além de áudios entre sua genitora e uma das vítimas, por meio dos quais se buscou contestar a capitulação jurídica atribuída, sustentando que a conduta melhor se amoldaria, em tese, aos delitos de ameaça e violação de domicílio.

O magistrado plantonista, contudo, indeferiu o pleito, ao fundamento de que remanesciam os elementos que ensejaram a decretação da custódia cautelar.

Vejamos:

“A prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia realizada em 22/12/2025 (PJE 1019422-64.2025.8.11.0040, ID 219131176), com observância das formalidades legais e presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, o emprego de arma branca, a invasão reiterada do domicílio das vítimas e a presença de crianças no local.

Quanto à alegada desclassificação, os elementos probatórios colhidos na fase investigatória não autorizam, nesta fase processual, conclusão diversa daquela adotada na denúncia.

A vítima Jéssica Pamela declarou que o réu compareceu por três vezes à sua residência, sendo que na última investida apresentou-se armado com faca de açougue, exigindo dinheiro e tentando ingressar pela janela. A subtração não se consumou porque o marido da vítima reagiu fisicamente, impedindo o ingresso completo.

A interrupção do
iter criminis
decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, configurando tentativa nos termos do art. 14, II, do CP, e não desistência voluntária.

Os áudios juntados, embora revelem tom conciliatório da vítima, não alteram a narrativa fática essencial: invasão domiciliar, porte de faca, exigência de dinheiro e fundado temor causado às vítimas. A motivação do crime (obtenção de recursos para drogas) não descaracteriza o roubo, mas contextualiza a conduta.

O
animus furandi
está presente na exigência de valores mediante grave ameaça, sendo irrelevante o destino pretendido. A eventual desclassificação demanda instrução probatória completa, com oitiva das vítimas em juízo, não sendo possível conclusão definitiva nesta fase.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP). Os elementos dos autos indicam que o réu, embora apresentasse sinais de embriaguez, mantinha capacidade de compreensão, tanto que planejou a conduta em três investidas sucessivas, retornando ao próprio apartamento para se armar antes da última tentativa.

A dependência química não afasta a necessidade de segregação cautelar quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

A garantia da ordem pública permanece íntegra.

A gravidade concreta evidenciada pelo emprego de arma branca, invasão reiterada, presença de crianças e escalada criminosa justifica a custódia cautelar.

O réu invadiu por três vezes a residência das vítimas, culminando com violência e grave ameaça, além de opor resistência à prisão, exigindo uso de spray de pimenta para contenção.

A primariedade e residência fixa não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

A mudança de endereço noticiada carece de comprovação objetiva, inexistindo nos autos contrato de locação ou contas de consumo. Ainda que comprovada, não elimina o risco de reiteração, considerando que o réu é usuário confesso de maconha e a motivação do crime foi obtenção de recursos para drogas.

O vínculo empregatício alegado constitui promessa condicionada à soltura, não se equiparando à ocupação lícita efetiva. As medidas cautelares do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes, porquanto pressupõem colaboração voluntária incompatível com o histórico demonstrado nos autos.

A proteção da integridade das vítimas, submetidas a grave ameaça com arma branca, constitui fundamento autônomo para manutenção da custódia.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 312, 313, I, e 282, §6º, do CPP,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva de Fillipe Ramos de Sousa, mantendo-se a custódia cautelar” (Id. 339589351).

De acordo com as informações prestadas pelo juízo impetrado, a Ação Penal nº 1019445-10.2025.8.11.0040 encontra-se, no momento, em fase de cumprimento das providências necessárias à realização da audiência de instrução e julgamento, já designada para o dia 3.3.2026, às 15h30min (Id. 344721383).

A partir do exame perfunctório dos elementos que instruem o presente
writ
,
não verifico, de plano
, ilegalidade manifesta apta a autorizar a
concessão da ordem
.

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, exige a presença concomitante do
fumus comissi delicti
- consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria - e do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP, além da adequação às hipóteses do art. 313 do mesmo diploma legal.

Dito isso, embora os impetrantes pretendam, nesta via estreita, a revaloração de elementos fatíco-probatórios, notadamente o conteúdo dos áudios enviados por uma das vítimas à genitora do paciente, a existência ou não de
animus furandi
, a influência da embriaguez em suas ações e a eventual atipicidade ou desclassificação da capitulação jurídica, tais matérias demandam dilação probatória, providência incompatível com a natureza do
habeas corpus
.

Ademais, ainda que se admitisse o exame das teses defensivas, observa-se que, conforme registrado pelo juízo impetrado, do teor das conversas é possível constatar, a princípio, que a ofendida afirma que o paciente invadiu sua residência, portando uma faca, exigindo dinheiro.

Soma-se a isso o depoimento do policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência, que confirmou ter encontrado o custodiado na posse de arma branca, assim como as informações de vizinhos acerca da reiteração de condutas invasivas.

Logo, conforme assentado pelo magistrado, os referidos áudios “não alteram a narrativa fática essencial”, tampouco se revelam aptos a infirmar os elementos indiciários de autoria.

Portanto, a aferição do
animus furandi,
da influência da embriaguez e da eventual atipicidade ou desclassificação do delito são questões a serem dirimidas pelo juízo da ação penal, sob o crivo do contraditório, uma vez que demanda incursão aprofundada no conjunto probatório, providência vedada nesta ação mandamental, conforme dispõe o
Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal
.

Em reforço, cumpre consignar que, para a decretação da prisão preventiva, não se exige juízo de certeza, sendo suficientes indícios de autoria, entendimento que se coaduna com a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 1 de julho de 2025; data da publicação: 4 de julho de 2025).

Diante desse quadro, o conjunto informativo constante dos autos evidencia a base indiciária necessária à adoção da custodia cautelar, não se mostrando insuficiente a ponto de infirmá-la de plano.

Assim, tendo o juízo de origem consignado a presença de prova da materialidade, vez que a denúncia foi recebida e, havendo indícios suficientes de autoria, entendo configurado o
fumus comissi delicti
.

No tocante ao
periculum libertatis,
observa-se que a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento na

garantia da ordem pública
, destacando-se a suposta gravidade concreta da conduta do paciente, o emprego de arma branca, a reiteração na invasão do domicílio das vítimas e a presença de crianças no local.

Tais circunstâncias demonstram que a custódia cautelar se encontra amparada em
circunstâncias factuais individualizadas
, extraídos dos autos, aptas a evidenciar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

Acrescenta-se, ainda, o relato policial no sentido de que o
modus operandi
do custodiado consistiria em invadir residências vizinhas em busca de valores para a compra de entorpecentes, circunstância que, aliada à condição de usuário confesso, reforça os indícios de que pode cometer novamente tal delito para obter recursos para essa finalidade.

Por conseguinte, à vista do cenário pré-constituído e em juízo de cognição sumária, a prisão preventiva revela-se
imprescindível para acautelar o meio social
e frear a escalada criminosa demonstrada pelo paciente, conforme precedente de minha relatoria:

“5. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e o risco iminente à ordem pública caso seja colocado em liberdade” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1046260-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10 de fevereiro de 2026; data de publicação: 11 de fevereiro de 2026).

Ademais, o delito de roubo majorado imputado ao paciente possui pena máxima superior a 4 anos de reclusão, circunstância que se subsume à hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

De mais a mais, a decretação da prisão preventiva não implica violação ao princípio da homogeneidade, por se tratar de medida de natureza cautelar, insuscetível de confusão com eventual sanção penal ou regime prisional a ser fixado em hipótese de futura condenação, conforme entendimento firmado por este Tribunal:

“A invocação do princípio da homogeneidade não prospera, pois, a prisão preventiva possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, sendo juridicamente admissível independentemente da pena final a ser eventualmente aplicada” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 9 de julho de 2025; data de publicação: 9 de julho de 2025).

Outrossim, embora o paciente ostente
predicados pessoais

favoráveis
, tais circunstâncias, conforme diretriz consolidada nesta Instância Revisora, disposta no
Enunciado Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
,
não têm o condão

de, isoladamente
, avalizar a
revogação da prisão preventiva
quando igualmente presentes os requisitos legais que a amparam.

Por conseguinte, verifica-se que o
decreto prisional
se encontra amparado em elementos concretos, preenchendo os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP, razão pela qual a custódia cautelar deve ser
mantida
.

Nessa linha, considerando-se, a princípio, que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, as
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) mostram-se
inadequadas e insuficientes
à luz do art. 282, inciso II, do mesmo diploma legal, entendimento que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Câmara
:

“
Teses de julgamento: 2. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser afastadas quando não atendem aos critérios de adequação e necessidade diante da periculosidade concreta do agente” (
TJMT,
Habeas Corpus
nº
1000854-86.2026.8.11.0000,
Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento:
3 de fevereiro de 2026
; data de publicação:
9 de fevereiro de 2026
)
.

Portanto, não há constrangimento ilegal
na decisão que
decretou a prisão preventiva
do paciente

Fillipe Ramos de Sousa,
a qual está devidamente motivada em elementos concretos e atende ao disposto no art. 315, § 2º, do CPP
.

Ressalta-se que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado, que deverá reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art.
316, parágrafo único
, do
mesmo diploma legal.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do
Habeas Corpus
e denego a ordem
,
mantendo a prisão preventiva do paciente
Fillipe Ramos de Sousa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026